Tribunal: TJPA
Processo: 0055686-29.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055686-29.2013.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO D'ORLEANS

APELADO: INOVACAO COMUNICACAO E METALURGIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO. MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA APÓS TÉRMINO CONTRATUAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ALEGADA NULIDADE DE JULGAMENTO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL NO CABEÇALHO. CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por INOVAÇÃO COMUNICAÇÃO E METALURGIA LTDA – ME e pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO D’ORLEANS contra acórdão que negou provimento à apelação da empresa e manteve condenação ao pagamento de R$ 90.000,00 por ocupação indevida de espaço publicitário após o término contratual, em razão da permanência de estrutura metálica na fachada do edifício. A empresa alega nulidade do julgamento virtual, omissões e contradições quanto à negativa administrativa, natureza da responsabilidade e enriquecimento sem causa, com pedido de efeitos infringentes; o condomínio aponta erro material na inversão dos polos recursais no cabeçalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade no julgamento virtual por ausência de publicação da pauta e eventual prejuízo; (ii) estabelecer se o acórdão contém omissões ou contradições quanto à negativa administrativa, à ocupação do espaço e à condenação por enriquecimento sem causa; (iii) determinar se há erro material no cabeçalho quanto à identificação das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito (art. 1.022 do CPC).

4.

Não há nulidade no julgamento virtual, pois consta certidão de regular intimação das partes por publicação e sistema eletrônico, e a embargante não demonstra prejuízo concreto, incidindo o princípio do pas de nullité sans grief.

5.

A alegação de nulidade foi suscitada apenas após o resultado desfavorável, configurando nulidade de algibeira, vedada por violação à boa-fé objetiva e à lealdade processual.

6.

O acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia ao afirmar que a negativa de licença administrativa não exime a obrigação de desocupação do espaço ao término contratual.

7.

A permanência física da estrutura metálica impede o uso do espaço pelo condomínio, justificando a indenização, ainda que não haja exploração econômica efetiva.

8.

A ocupação indevida de bem alheio, após o término do contrato, configura enriquecimento sem causa, nos termos dos arts. 565 e 884 do Código Civil.

9.

Não há contradição interna no acórdão, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, o que não se corrige por embargos declaratórios.

10.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que apresente fundamentação suficiente.

11.

Verifica-se erro material no cabeçalho do acórdão quanto à inversão dos polos recursais, passível de correção a qualquer tempo (art. 494, I, do CPC), sem alteração do conteúdo decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de demonstração de prejuízo afasta a nulidade de julgamento em sessão virtual, nos termos do princípio pas de nullité sans grief. 2. A permanência de estrutura em espaço alheio após o término contratual gera dever de indenizar, ainda que inviabilizada a exploração econômica, por configurar ocupação indevida e enriquecimento sem causa. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC. 4. Erro material no acórdão pode ser corrigido a qualquer tempo, sem modificação do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 565 e 884; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 494, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.188.680/PR, j. 16/03/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.509.345/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10/02/2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2230807/SP, j. 11/06/2024; TJ-PA, AC 00345882120088140301, j. 02/09/2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de Declaração em Apelação Cível para: (i) REJEITAR os embargos opostos por INOVAÇÃO COMUNICAÇÃO E METALURGIA LTDA – ME; e (ii) ACOLHER os embargos opostos pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO D’ORLEANS, tão somente para corrigir erro material consistente na inversão dos polos recursais no cabeçalho do acórdão, mantidos inalterados os demais termos do julgado, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
INOVAÇÃO COMUNICAÇÃO E METALURGIA LTDA – ME e pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO D’ORLEANS
em face do acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 90.000,00, correspondente aos valores locatícios referentes ao período em que manteve instalada estrutura metálica em espaço publicitário pertencente ao condomínio autor após o término do contrato, acrescidos de correção monetária, juros de mora, custas e honorários advocatícios.

O acórdão embargado consignou, em síntese, que a negativa de licença administrativa pela autoridade municipal não exonerava a empresa ré da obrigação de desocupar o espaço ao término do vínculo contratual, tampouco justificava sua permanência física na fachada do edifício sem contraprestação, concluindo que a manutenção indevida da estrutura metálica impediu o uso do espaço pelo condomínio e configurou hipótese de enriquecimento sem causa, nos termos dos arts. 565 e 884 do Código Civil.

Em suas razões recursais, a embargante INOVAÇÃO COMUNICAÇÃO E METALURGIA LTDA – ME sustenta, preliminarmente, a existência de omissão quanto à regularidade do julgamento em sessão virtual, alegando ausência de comprovação de publicação da pauta no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, nos termos da Resolução nº 591/2024 do Conselho Nacional de Justiça. No mérito dos aclaratórios, sustenta, em síntese, (i) omissão quanto aos efeitos jurídicos da negativa administrativa expedida pela Secretaria Municipal de Economia – SECON para exploração publicitária no local; (ii) contradição entre o reconhecimento da impossibilidade de exploração econômica do espaço e a manutenção da condenação ao pagamento de valores equivalentes a aluguéis; (iii) ausência de definição quanto à natureza jurídica da responsabilidade atribuída à embargante; (iv) ausência de análise específica dos pressupostos do enriquecimento sem causa; e (v) requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reforma do acórdão.

Por sua vez, o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO D’ORLEANS opôs embargos de declaração apontando erro material no acórdão, consistente na inversão dos polos recursais no cabeçalho, uma vez que constou como apelante o condomínio, quando, em verdade, a apelação foi interposta pela empresa INOVAÇÃO COMUNICAÇÃO E METALURGIA LTDA – ME, figurando o condomínio como apelado. Requer, assim, apenas a retificação formal do julgado, sem alteração do resultado do julgamento.

Foram apresentadas contrarrazões pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO D’ORLEANS, nas quais sustenta, em síntese, (i) a inexistência de nulidade no julgamento virtual, diante da regular intimação das partes por meio do PJe e publicação da pauta; (ii) a ausência de demonstração de prejuízo concreto; (iii) a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão; (iv) o caráter meramente infringente dos embargos opostos pela empresa; e (v) o desprovimento do recurso integrativo da parte adversa.

Consta, ainda, certidão da Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado atestando que os advogados/procuradores foram intimados da inclusão do processo na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, tanto por publicação no Diário de Justiça do Estado do Pará quanto via sistema de Intimação de Pauta.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que os presentes embargos de declaração preenchem os requisitos processuais correlatos, razão pela qual deles conheço.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise: (i) da alegada omissão quanto à regularidade do julgamento em sessão virtual; (ii) das supostas omissões e contradições apontadas pela empresa INOVAÇÃO COMUNICAÇÃO E METALURGIA LTDA – ME quanto ao mérito do acórdão; e (iii) do erro material apontado pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO D’ORLEANS quanto à inversão dos polos recursais no cabeçalho do julgado.

Pois bem.

Como é cediço, os embargos de declaração possuem natureza integrativa e vinculada, destinando-se ao saneamento de vícios específicos da decisão judicial, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não constituem, portanto, via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a obtenção de novo julgamento sob perspectiva diversa daquela adotada pelo órgão julgador.

Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No tocante à preliminar suscitada por INOVAÇÃO COMUNICAÇÃO E METALURGIA LTDA – ME, relativa à suposta omissão quanto à regularidade do julgamento em sessão virtual, não se verifica qualquer nulidade a ser reconhecida.

Isso porque consta nos autos certidão expressa da Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado atestando que os advogados/procuradores da Apelação Cível nº 0055686-29.2013.8.14.0301 foram devidamente intimados da inclusão do processo em pauta para apreciação na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, tanto por publicação no Diário de Justiça do Estado do Pará quanto por meio do sistema eletrônico de intimação.

Ainda que assim não fosse, a embargante não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da alegada irregularidade, limitando-se a formular alegação genérica acerca da ausência de publicação da pauta, o que, por si só, não enseja a decretação de nulidade.

Aplica-se, no caso, o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo, corolário da instrumentalidade das formas e amplamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A ausência de intimação (...) só ensejaria a declaração da nulidade se causasse efetivo prejuízo à parte que a alegou, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades processuais pas de nullité sans grief e o princípio da instrumentalidade das formas.” (STJ — AgInt no AREsp 2.188.680/PR — Publicado em 16/03/2023)

No caso concreto, não houve demonstração de que a parte tenha sido impedida de formular pedido de destaque, sustentação oral ou qualquer outra providência processual cabível, razão pela qual não há prejuízo processual a justificar o reconhecimento de nulidade.

De outro giro, cumpre destacar que a insurgência somente foi suscitada em sede de embargos de declaração, após a prolação de decisão desfavorável à embargante, circunstância que revela típica hipótese de nulidade de algibeira, prática rechaçada pela jurisprudência pátria por violar os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

“A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência do resultado do julgamento desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.” (STJ - AgInt no AREsp 2.509.345/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/02/2025, DJe 21/02/2025)

Assim, além de não demonstrado qualquer prejuízo concreto, verifica-se que a alegação de nulidade foi suscitada de forma tardia e oportunista, o que impede seu acolhimento.

Diante de tais fundamentos, rejeita-se a preliminar.

Superada a preliminar, passo ao exame das demais alegações formuladas pela empresa embargante.

No mérito dos aclaratórios, a empresa sustenta omissão e contradição quanto aos efeitos da negativa administrativa da SECON, à natureza jurídica da responsabilidade, ao enriquecimento sem causa e à manutenção da condenação ao pagamento de valores equivalentes a aluguéis.

Todavia, não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, direta e suficiente a controvérsia, consignando que a negativa de licença administrativa para exploração publicitária não exonerava a parte da obrigação de desocupar o espaço ao término do contrato. Também foi expressamente reconhecido que a permanência física da estrutura metálica na fachada do edifício, ainda que sem exploração econômica efetiva, impediu o condomínio de utilizar ou disponibilizar o espaço a terceiros, circunstância suficiente para justificar a condenação indenizatória, sob pena de enriquecimento sem causa.

Com efeito, o acórdão assentou que: (i) a ocupação do espaço pela empresa ré permaneceu de forma física e concreta após o término do contrato; (ii) a negativa de licença municipal não justificava a manutenção da estrutura no local; (iii) o contrato previa expressamente a obrigação de retirada da estrutura em até 30 dias após o fim do vínculo; (iv) a ocupação injustificada de bem alheio, ainda que sem exploração lucrativa, enseja indenização; e (v) a conduta da empresa violou a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Assim, a alegação de omissão não se sustenta, pois as questões essenciais ao julgamento foram devidamente apreciadas. Tampouco se identifica contradição interna, uma vez que o acórdão não afirmou, de um lado, inexistir ocupação e, de outro, impor indenização. Ao contrário, a premissa adotada foi coerente: ainda que não houvesse exploração publicitária regular por ausência de licença administrativa, persistiu a ocupação física indevida do espaço, impedindo sua fruição pelo condomínio.

A contradição sanável por embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, consistente em incompatibilidade lógica entre suas premissas e a conclusão. Não se confunde com discordância da parte quanto à interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 3.
É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024). Grifei.

Ressalte-se, ainda, que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que apresente fundamentação adequada e coerente, apta a embasar a conclusão adotada, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Nesse mesmo sentido, cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Por outro lado, assiste razão ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO D’ORLEANS quanto ao erro material apontado.

Com efeito, embora o conteúdo do acórdão tenha analisado corretamente o recurso interposto pela empresa INOVAÇÃO COMUNICAÇÃO E METALURGIA LTDA – ME, verifica-se erro meramente formal na identificação das partes no cabeçalho, constando o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO D’ORLEANS como apelante e a INOVAÇÃO COMUNICAÇÃO E METALURGIA LTDA – ME como apelada, quando, em verdade, a apelação foi interposta pela empresa INOVAÇÃO COMUNICAÇÃO E METALURGIA LTDA – ME, figurando o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO D’ORLEANS como apelado.

Tal incorreção não altera o conteúdo decisório, tampouco o resultado do julgamento, tratando-se de erro material sanável a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.”

Portanto, impõe-se o acolhimento dos embargos opostos pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO D’ORLEANS apenas para corrigir o erro material consistente na inversão dos polos recursais, devendo constar corretamente:

APELANTE: INOVAÇÃO COMUNICAÇÃO E METALURGIA LTDA – ME

APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO D’ORLEANS

Por fim, quanto ao prequestionamento pretendido pela empresa embargante, consigno que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO dos embargos de declaração para: (i) REJEITAR os embargos opostos por INOVAÇÃO COMUNICAÇÃO E METALURGIA LTDA – ME; e (ii) ACOLHER os embargos opostos pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO D’ORLEANS, tão somente para corrigir erro material consistente na inversão dos polos processuais no cabeçalho do acórdão, mantidos inalterados os demais termos do julgado
, tudo conforme a fundamentação.

Advirta-se que a oposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, a ser fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026